Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-52.2021.8.11.0046
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
SÚMULA JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA. SENTENÇA QUE INDEFERE A PRETENSÃO DEFENSIVA. REFORMA. INVIABILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. APREENSÃO QUE CONSTITUI O PRÓPRIO OBJETO DA PERSECUÇÃO INVESTIGATIVA NO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL AINDA EM TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 91, II, B, DO CP, C/C ART. 118 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado do processo, é possível, tão somente, se o requerente for capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que eles, em nada interessam aos autos, não sendo essa a hipótese em apreço. 2- “De acordo com a interpretação jurisprudencial desta Corte de Justiça ao art. 118 do CPP, não se concebe a restituição de madeira apreendida na forma do art. 25 da Lei de Crimes Ambientais, que constitui o próprio objeto da persecução penal, na fase investigativa de crime ambiental tipificados nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A, do mesmo Diploma Legal Repressivo, porque nessa situação claramente interessa ao processo, dada a possibilidade de perdimento nos termos do art. 91, II, b, do CP.” (TJMT – 3a CCr - RApCrim no 10066676720218110001 – rel. Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA – j. 11/4/2022 - DJE 18/4/2022). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002585-52.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MADEIRACO LTDA - CNPJ: 23.167.406/0001-69 (APELANTE), MANOEL LINO BARBOSA - CPF: 023.146.766-45 (APELANTE), ROBSON BERGER - CPF: 655.689.072-34 (APELANTE), MARCELO MACEDO BACARO - CPF: 024.561.462-12 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), VINICIUS JUNIOR BORGHI COMERCIO ATACADISTA DE CAFE EM GRAO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ: 17.214.231/0001-09 (APELANTE), V. N. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 17.543.445/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024